Tribunal: TJMT
Processo: 1037669-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037669-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA SUELI RODRIGUES - CPF: 052.267.769-00 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROGERIO DAS NEVES NERY - CPF: 774.885.041-00 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INAPLICABILIDADE DO CDC – SISTEMA MUTUALISTA- INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL –NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL E DEVER DE INFORMAÇÃO – ASSOCIADO QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO DO TEOR DO REGULAMENTO DA AVS – FORNECIMENTO SOMENTE DO TERMO DE INCLUSÃO QUANDO DA ADESÃO À ASSOCIAÇÃO- LAUDO PERICIAL ELABORADO DE FORMA UNILATERAL E SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS MANTIDAS – DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL- SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS- APVS BRASIL recorre da sentença proferida pelo Juiz do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos morais proposta por ROGERIO DAS NEVES NERY E CAMILA SUELI RODRIGUES.

A recorrente sustenta, preliminarmente, ocorrência de prescrição sob o argumento que a negativa de concessão do benefício se deu 12/04/2019 e a propositura da demanda somente ocorreu em 1o/06/2022.

Aduz que, embora a associação não se trate de uma seguradora, de acordo com a jurisprudência tem o entendimento que se aplica o prazo de um ano nas ações que versam sobre a relação do associado perante a associação.

Afirma que, caso haja o entendimento que não se aplica a situação posta o prazo prescricional relativo aos contratos de seguro em geral, já havia decorrido o direito de pleitear a reparação civil em juízo, a teor do disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

No mérito, Aduz que o indeferimento foi baseado nas cláusulas 8.9, 8.12, 8.16 e 8.17 do contrato mantido entre as partes, uma vez que ao ser realizada a sindicância para melhor apuração do evento no qual o veículo esteve envolvido foi concluído que, no momento do acidente, este se encontrava trafegando em velocidade acima do permitido para a via e os pneus dianteiros apresentavam desgaste excessivo em suas respectivas bandas de rodagem.

Pontua que, caso mantida a condenação dos danos materiais, não há que se falar em pagamento da importância de R$ 7.063,06 (sete mil sessenta e três reais e seis centavos) a título de reembolso por gastos com carro reserva, uma vez que de acordo com o pactuado referido benefício foi contratado pelo prazo de 14 (catorze) dias.

Discorre que inexistem danos morais indenizáveis uma vez que não praticou qualquer ato ilícito pois a negativa de cobertura se deu em razão da infringência de cláusulas contratuais pelos recorridos.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos do recurso, aduzindo que não tiveram conhecimento anterior das cláusulas contratuais, bem como não ficou comprovado que o acidente se deu em razão de estar em alta velocidade ou por conta dos pneus não se encontrarem em bom estado (id.

178345189). Pedem o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Primeiramente, afasto a preliminar de prescrição aventada pela recorrente.

Isso porque a atividade desenvolvida por associações de proteção veicular difere tecnicamente das operações realizadas por seguradoras e, não se tratando de contrato de seguro, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, do CC.

Na situação é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o do mesmo Diploma Legal.

Da análise dos autos tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida, vejamos excertos pertinentes do
decisum
objurgado:

“(...)

No caso dos autos, os Requerentes comprovam a ocorrência de acidente que danificou o veículo segurado pela Requerida, em segunda apelante, em 14/03/2019 (ID. 86450875), bem como a negativa de pagamento de indenização pela Requerida por dirigir o veículo com pneus desagastados e acima da velocidade, considerado pela associação a causa determinante do acidente (ID. 86450880).

Todavia, ainda que se considere que a má utilização e manutenção do veículo tenha contribuído para a ocorrência do acidente, nos documentos que instruem a inicial, mais precisamente a “Termo de Inclusão no Programa de Proteção Veicular” (ID. 86450874), não consta qualquer cláusula restritiva no tocante ao agravamento do risco por dirigir o veículo com pneus desagastados e acima da velocidade.

A cláusula excludente invocada pela Requerida faz parte do Regulamento de proteção veicular (ID. 91956733), e não há nos autos comprovação de que tenha sido entregue aos Requerentes juntamente com a “Termo de Inclusão no Programa de Proteção Veicular”, tampouco que os segurados tenham sido advertidos de TODAS as exclusões de cobertura.

Ora, não é crível admitir que questões de tamanha relevância, como as causas limitadoras da responsabilidade da seguradora, não sejam repassadas no ato da contratação do seguro.

Nesse viés, à luz do disposto no art. 46 do CDC, “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Portanto, resta nítida a violação ao dever de informação insculpido no art. 6o, III, e art. 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, em que pese a cláusula esteja redigida de forma clara, objetiva e de fácil compreensão, não restou demonstrada a indispensável ciência inequívoca por parte dos segurados, o que denota abusividade por parte da seguradora.

(...)

Logo, ausente prova de fato extintivo do direito do autor, não há como prevalecer a negativa de satisfação da indenização securitária, razão pela qual incumbe à seguradora honrar o dever de indenizar.

No tocante ao Dano Material, embora tenha sido verificado que restou comprovado que os Requerentes desembolsaram o total de R$ 16.259,30 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) para o concerto do veiculo, em decorrência da negativa da Requerida, conforme abaixo listado:

·

BATERIA HELIAR NF. 1313 – R$ 310,00 (Id. 86450884)

·

LANTERNAS TRASEIRA NF. 000.224.246 – R$ 349,00 (ID. 86450884 - Pág. 4)

·

DISCOS DE LIXA, TINTA, THINNER, MASSA PARA CORREÇÃO, DILUENTE, entre outros NF. 000.0844.775 - R$ 1.288,30 (Id. 86450884 - Pág. 7)

·

VELA IGNIÇÃO, BICOS, INJETORES, FILTRO entre outros NF. 053.274 - R$ 302,00 (Id. 86450884 Pag. 12)

·

PARABRISA, POLIURETANO, VIGIA NF 053.274 - R$ 910,00 (Id. 86450884 Pag. 12)

·

TRASEIRA LOGAN – NF 000.000.054 - R$ 2.500,00 (Id. 86450886 Pag. 1)

·

PORTA LISA NF 000.000.084 - R$ 600,00 ((Id. 86450886 Pag. 2)

·

FUNILARIA E PINTURA NF. 10 - R$ 10.000,00 (Id. 86450888)

Registra-se a fim de evitar o enriquecimento sem causa, tenho que deve ser descontado o R$ 1.312,60 (mil e trezentos e doze reais e sessenta centavos)

referente à 4% do valor do veículo conforme Tabela Fipe, referente a cota de participação, totalizando assim o prejuízo material (tão somente em relação ao concerto do veiculo) no valor de R$ 14.946,70 (quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

Os Requerentes também comprovaram que tiveram despesas com a contratação de perito no valor de R$ 300,00 (id. 86450884), bem como com a locação de veículo, no total de valor de R$ 7.063,06 (sete mil e sessenta e três reais e seis centavos) – Id. 86450889.

Registra-se que o contrato de locação no valor R$ 1.600,00, data 29/04/2019, está em nome da funcionária SIRLENE MICHELLI PEREIRA, e não há provas de que a contratação de fato tenha isso em favor dos Requerentes ou mesmo que estes tenham efetuado o pagamento, razão não há que se falar em restituição.

Ademais, importante consignar que, embora o “Termo de Inclusão no Programa de Proteção Veicular” conste assinalado “Carro Reserva – 14 Dias”, a causa da contratação de carro reserva além do prazo assinalado decorre da negativa indevida da prestação do serviço pela Requerida, logo cabe a esta custear os prejuízos causados aos Requerentes.

Posto isso, tem-se o dano material o total de R$ 22.309,76 (vinte e dois mil e trezentos e nove reais e setenta e seis centavos).

Quando ao dano moral, o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

(...)

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam: a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (tres mil reais), para cada Requerente, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

(...)”

Conforme análise dos autos, a recorrente é uma associação que tem como finalidade disponibilizar aos associados garantia contra riscos de danos aos veículos destes, mediante contraprestação mensal.

Certamente não existe aí um contrato de seguro, porque, por disposição expressa do Código Civil, o seguro requer a presença, em um dos lados da relação, de uma entidade legalmente autorizada, uma seguradora (art. 757, parágrafo único), o que não ocorre com recorrente.

Porém, existe uma relação entre a associação e seus associados um negócio jurídico que passa a regular as relações entre os dois, os direitos, deveres e obrigações de cada qual.

Logo, independente de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil, o negócio deve obedecer as imposições da boa-fé objetiva, dentre as quais a que estabelece o dever de informar (art. 422, CC).

Nos autos, pelas provas coligidas, ficou patente que quando do ingresso na associação não foi fornecido aos recorridos o regulamento do qual só tomaram conhecimento do teor quando da negativa de pagamento, o que não foi impugnado pela recorrente.

E, do documento que lhes foi entregue e assinado por estes quando da contratação não há qualquer menção as hipóteses de exclusão de cobertura.

Além disso, o laudo pericial realizado pela associação se trata de prova unilateral, não submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO CDC. SINISTRO. CULPA DO SEGURADO PELO ACIDENTE. HIPÓTESE NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. AGRAVAMENTO DO RISCO. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA SEGURADORA. IMPRESTABILIDADE. RECURSO PROVIDO. - Embora seja admissível a exclusão de cobertura de sinistro para o qual tenha contribuído o segurado, a eficácia da excludente contratual depende de prova cujo ônus está a cargo da seguradora -
O laudo particular produzido por perito contratado pela seguradora constitui prova unilateral, não submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando a comprovar o agravamento do risco
.

(TJ-MG - AC: 10000210387080001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Por sua vez, ao ser ouvida em juízo, a testemunha dos autores narrou que o acidente se deu porque ao tentar desviar de um animal que surgiu na pista perdeu o controle do veículo e houve o capotamento, relatando ainda que havia muita pedra, poeira e buraco na estrada (Id. 178345178).

Assim, não ficou demonstrado de forma insofismável que a causa do acidente foi em razão da alta velocidade e/ou do estado dos pneus.

Logo, fica mantida a responsabilidade da recorrente em indenizar os danos materiais ocasionados ao veículo dos recorridos.

De mesmo modo é devida a indenização pela contratação do carro reserva pois, Termo de Inclusão no Programa de Proteção Veicular” conste assinalado “Carro Reserva – 14 Dias”, a causa da contratação de carro reserva além do prazo assinalado decorre da negativa indevida da prestação do serviço pela Requerida, logo cabe a esta custear os prejuízos causados aos recorridos.

Quanto a indenização pelos danos morais, conforme consignado em sentença:
“

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944)
”, razão pela qual deve ser mantida a condenação no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na primeira instância.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024